Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713117-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO MISS NORTE BRAS DOS ADV DO SET DIA-MOV DE REFORMA AGRAVADO: SIBRAIVA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, JORGE MIGUEL ATHAYDE NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃO MISSIONÁRIA NORTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA – MOVIMENTO REFORMA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de SIBRAIVA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e JORGE MIGUEL ATHAYDE NASCIMENTO: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Após diversas diligências, não foram encontrados bens do requerido para satisfazer a dívida. Desse modo, o credor apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial (Id. 41898738). No pedido, o credor defende a viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, indicando os artigos 50, do Código Civil. Deixa, no entanto, de apontar e comprovar a prática dos atos que fundamentariam o pleito. Citado por Edital, o réu foi substituído pela Curadoria de Ausentes, Id. 57980777 e 54981461. É o relato. Fundamento e decido. Assim, inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica, de modo a permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT, conforme precedente abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT. Acórdão no 1205821, processo 07144844620198070000, Relator: Des. ALFEU MACHADO. Órgão julgador: 6a TURMA CÍVEL. Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE: 14/10/2019). Assim, considerando que não foram indicadas as razões para a desconsideração, tampouco apresentadas provas para amparar o pleito, tenho que o pedido não se encontra instruído com elementos capazes de sustentar seu acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração ida personalidade jurídica. À Secretaria para que exclua do polo passivo JORGE MIGUEL ATHAYDE NASCIMENTO. Custas e honorários pelo exequente, este no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Informo que em função da Portaria Conjunta no. 37/2020 do TJDFT, o atendimento presencial está suspenso. Os contatos para atendimento remoto, que se fará no horário normal de expediente, estão na página deste Tribunal na rede mundial de computadores. Assim, ao credor para dar andamento ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens do executado passíveis de constrição. Intimem-se. A Agravante sustenta que a confusão patrimonial entre os Agravados foi reconhecida nos Processos 2011.01.1.113023-4 e 2011.01.1.017421-9, em curso na 13a Vara Cível. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “inclusão do sócio agravado no polo passivo do cumprimento de sentença no. 0218152- 60.2011.8.07.0001, bem como permitir o seu prosseguimento contra o sócio MIGUEL ATHAYDE NASCIMENTO a fim de que seu patrimônio responda pela dívida executada”. Preparo recolhido (IDs 16226326 e 16226327). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. A Agravante sequer descreve fatos que, em tese, poderiam dar respaldo à desconsideração da personalidade jurídica da primeira Agravada, limitando-se a invocar precedente de quase duas décadas. É de se notar que possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Não se pode, nesse contexto, vislumbrar a probabilidade do direito. Também não se divisa periculum in mora, seja porque não se demonstrou risco até o julgamento do recurso, seja porque consta a existência de penhora no rosto dos autos (fl. 83 ID 16226329). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator